Tribunal: TJBA
Processo: 0000482-47.2014.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000482-47.2014.8.05.0258 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA Advogado(s): JOÃO PAULO DA SILVA MAIA APELADO: SILVANA NEVES DA SILVA Advogado(s): DANIEL ROCHA ARAÚJO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE DIREÇÃO EM UNIDADE DE ENSINO E QUINQUÊNIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. CONTRACHEQUES. PROVA DO INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 2%. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000482-47.2014.8.05.0258, tendo como apelante e apelada os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar o pedido de revogação de gratuidade e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.